Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0046422-44.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDAO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSE PEREIRA DE MOURA, LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAUJO, MARIA CELIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao que se vê dos presentes autos, na origem, os autores ajuizaram ação de conhecimento, com o fito de obter a declaração da nulidade da cláusula décima primeira, parágrafos segundo e terceiro, do contrato de plano de saúde coletivo por adesão mantido com a entidade ré, a qual prevê reajustes em razão da mudança de faixa etária, bem como a condenação da ré a restituir os valores pagos a maior em decorrência da alteração da faixa etária, desde o momento em que os autores completaram 60 (sessenta) anos de idade. O d. juízo a quo julgou procedentes os pleitos autorais, consoante sentença de ID 12391193 que, posteriormente, foi reformada em grau recursal, por meio do acórdão n. 916682 (ID 12391220), mantido após a oposição de aclaratórios, conforme o acórdão n. 927458 (ID 12391227). Interposto Recurso Especial pela entidade ré, este foi inadmitido pelo juízo de admissibilidade da presidência do TJDFT (ID 12391249). Contra a decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial, a ré interpôs Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o relator Ministro Raul Araújo proferido decisão monocrática para dar parcial provimento ao Recurso Especial e “cassar o acórdão estadual e determinar que outro seja proferido pela Corte de origem, observando-se os parâmetros traçados pela jurisprudência desta Corte quanto a entidades de autogestão” (ID 12391255, págs. 12/16). Confira-se, à propósito, a ementa da decisão proferida no aludido AResp 978.545/DF (ID 12391255): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 978.545 - DF (2016/0234870-8) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (...) DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: (...) No presente caso, a recorrente é entidade de autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como possibilita a aplicação do reajuste em prol dos próprios participantes. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte "a constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro." (REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/8/2016). Em igual sentido, o seguinte julgado também em entidade de autogestão: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL No 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão estadual e determinar que outro seja proferido pela Corte de origem, observando-se os parâmetros traçados pela jurisprudência desta Corte quanto as entidades de autogestão. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2019. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (Ministro RAUL ARAÚJO, 03/05/2019) Assim, os autos retornaram conclusos para rejulgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes aos IDs 12391195 e 12391204. Contudo, observa-se que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ em decisão de afetação dos Recursos Especiais números 1.728.839/SP, 1.726.285/SP, 1.723.727/SP (Tema 1016), todos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada em 10/06/2019, determinou a suspensão nacional de tramitação de todas as causas que discorram sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária. Confiram-se, a propósito, os termos do aludido decisum: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Eis a ementa desse julgado: EMENTA: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019, grifos nossos) Por sua vez, o objeto da presente ação tem por finalidade, como já salientado, a análise da legalidade das cláusulas de contrato de plano de saúde empresarial coletivo por adesão que preveem reajuste das contribuições mensais por faixa etária e o direito dos beneficiários de obter a restituição dos valores pagos a maior após terem completado 60 (sessenta) anos de idade. Posto isso, considerando a discussão da matéria afetada nos presentes autos e, ainda, o disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo, até o julgamento final dos referidos Recursos Especiais pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando, desde já, intimadas as partes a promoverem o andamento do feito após a apreciação da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora